Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. PRIVAÇÃO DE USO DO BEM. ADVOGADO QUE DEPENDE DO USO TELEFONE MÓVEL PARA CONTATO COM CLIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais formulados na inicial
2. A hipótese ultrapassa a esfera do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, uma vez que o apelante se viu obrigado a adquirir outro celular para não ficar privado de comunicar-se com seus clientes, e não contou com a diligência que se espera do fornecedor para solucionar o defeito.
3. No arbitramento da compensação por danos morais devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Apelação conhecida e provida.